Tribunal: CARF
Processo: 13502.900014/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, quando é essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADES. CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO.
Desde que respeitado o prazo decadencial e demonstrados a sua existência e o não aproveitamento em duplicidade, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses subsequentes, sem necessidade prévia retificação dos demonstrativos pertinentes por parte do contribuinte, devendo ser apurado conforme percentuais de rateio do período de origem e utilizado apenas para dedução da
contribuição devida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900014/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.316 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, quando é essencial ou relevante ao processo produtivo é
insumo Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das
contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes
constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão
implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo ou iii) quando exista
obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/EFD Contribuições, eis
que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em
períodos subsequentes.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900014/2012-68
Fl. 17086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso
IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADES. CRITÉRIOS PARA
APROVEITAMENTO.
Desde que respeitado o prazo decadencial e demonstrados a sua existência e o
não aproveitamento em duplicidade, o crédito extemporâneo decorrente da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
subsequentes, sem necessidade prévia retificação dos demonstrativos
pertinentes por parte do contribuinte, devendo ser apurado conforme
percentuais de rateio do período de origem e utilizado apenas para dedução da
contribuição devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso em relação aos argumentos relacionados a falta de apresentação de notas fiscais e por
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada. No mérito, por dar parcial provimento ao recurso da
seguinte forma: a) por unanimidade de votos em acolher o resultado da diligência para reverter
as glosas nela apresentadas; b) por maioria de votos, para reverter as glosas referentes a: b1)
materiais de embalagem, vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho; b2)
despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, vencidos os Conselheiros Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho e Marcos Roberto da Silva, que davam provimento somente em
relação ao dispêndio de “Frete de Vendas para Empresas Ligadas”; e b3) créditos
extemporâneos, vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Fl. 17087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 09-65191, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, na sessão de 28 de
novembro de 2017, que considerou improcedente em parte as razões da Recorrente sobre a
reforma do despacho decisório que indeferiu o ressarcimento de créditos, referentes ao PIS não-
cumulativo, no que tange ao ano calendário de 2010.
O Despacho Decisório da RFB reconheceu parcialmente o direito creditório,
vindo a glosar parcela relevante dos créditos pretendidos em razão de não se enquadrarem no
conceito de insumo nos termos da IN SRF n° 404/2004.
Ademais, foram glosados:
1. Serviços de frete e armazenagem que foram tidos como não
relacionados à venda de mercadorias, mas sim a transferência de
produtos acabados.
2. Serviços de manutenção industrial;
3. Serviços “variáveis”:
a. Tratamento de Efluentes Líquidos
b. Destinação de Resíduos
c. Serviços em Embalagens
d. Aluguel Tanque para ArmazMP/ INS
e. Serviços de Distribuição por Dutovia
f. Tratamento com Produtos Químicos
g. Renovação de Anodos de Célula
h. Fretes para Movimentação de PA p/consumo
Ainda, alguns créditos foram glosados em razão de haverem sido apropriados
extemporaneamente, sem a retificação das respectivas DACON’s e DCTF ́s.
Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que,
em síntese, alega erros matérias cometidos pela Fiscalização e dispõe sobre o conceito de insumo
no âmbito das contribuições PIS/COFINS e veio a expor especificamente sobre os bens e
serviços utilizados como insumo no processo produtivo do seu estabelecimento.
Além disso, expôs suas razões para reverter as glosas referentes às aquisições de
energia térmica (Vapor, Ar de instrumento, Carvão, Óleo Combustível, Gás natural), energia
elétrica consumida, despesas com frete, sobre créditos extemporâneos e dos valores glosados de
PIS-importação.
Fl. 17088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Divulgou laudo técnico sobre seu processo produtivo, planilhas de cálculo e
documentos para comprovar os valores pleiteados.
Foi proferido o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, que veio a acatar
parcialmente as razões da Recorrente, nos seguintes termos da ementa exarada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2010
PIS/PASEP COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas
com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao crédito das
contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Vale ressaltar que o voto do relator foi extraído do PAF n° 13502.720607/2012-
42, que se refere ao auto de infração que lançou o mesmo tributo, decorrente das mesmas
operações, razão pela qual o relator da decisão recorrida aproveitou integralmente as
informações daquele processo para instruir as razões para acolher parcialmente a Manifestação
de Inconformidade.
Importante ainda relatar que ambos os processos juntamente com o PAF n°
13502.720407/2015-32, que trata da multa regulamentar pela não homologação do pedido de
ressarcimento e pedidos de compensação, foram distribuídos ao mesmo relator da DRJ, sendo
que o PAF referente ao auto de infração, ao longo do processo de conhecimento, foi apensado e
posteriormente desapensado do presente processo.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, em que veio a reforçar os argumentos já
trazidos na Manifestação de Inconformidade, adicionado de novos documentos com o intuito de
comprovar o direito creditório.
Os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF decidiram, através da Resolução n° 3401-001.794 (de folhas 3391/3403), de 29 de
janeiro de 2019, por unanimidade dos votos, em converter o julgamento em diligência, para
que a unidade preparadora da RFB:
Fl. 17089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

(i) manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços identificados
como insumos ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer
COSIT 5, de 17/12/2018;
(ii) manifeste-se conclusivamente sobre a glosa de créditos extemporâneos,
ultrapassada a discussão referente a não retificação de DCTF/DACON;
(iii) produza relatório fiscal sobre as questões (i) e (ii), e cientifique a recorrente para
que esta, desejando, manifeste-se no trintídio regulamentar; e
(iv) junte ao presente processo cópia integral do processo n. 13502.720607/2012-42,
retornando os autos ao CARF, para julgamento.
O Relatório de Diligência Fiscal (de folhas 3550/3580), proferido pela Equipe de
Auditoria do Direito Creditório, da Delegacia da Receita Federal em Salvador/BA, analisou as
glosas, concluindo por reverter boa parte das glosas efetuadas no Despacho Decisório, em
respeito a decisão exarada pelo STJ (REsp n.o 1.221.170) e com base no Parecer Normativo
COSIT n.o 05/2018 e na Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019.
Em que pese algumas glosas de insumos terem sido revertidas ainda na decisão de
piso, dentre os quais a borracha SEBS, vapor, carvão, gás natural e óleo combustível usados na
unidade termoelétrica para produção de vapor, tais insumos foram novamente mencionados pelo
auditor fiscal diligente, restando afastadas tais glosas.
A autoridade fiscal diligente manifestou pela manutenção das glosas de créditos
referentes a:
i.
Materiais de embalagem;
ii.
Despesas de armazenagem e frete nas operações de venda;
iii.
Créditos extemporâneos e
iv.
Falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias.
A Recorrente teve ciência do resultado da diligência, apresentando,
tempestivamente, sua Manifestação de folhas 3598 a 3650 aos termos do aludido Relatório de
Diligência Fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Fl. 17090
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Da preliminar
Dos erros materiais cometidos pela Fiscalização. Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente, em sede de recurso inaugural, alegou suas razões de direito quanto
aos erros cometidos pela fiscalização na análise do procedimento compensatório, abaixo
resumidas:
i.
A fiscalização promoveu glosa sem o correspondente embasamento no TVF:
conforme planilha de recomposição do DACON elaborada pela fiscalização, o total da
glosa do crédito de COFINS correspondeu a R$ 129.694.842,99, enquanto no Termo de
Verificação Fiscal, a glosa totaliza R$ 129.278.013,47. Portanto, a diferença, no
montante de R$ 416.829,52, corresponde a parcela do crédito que foi glosada sem a
respectiva fundamentação no TVF, procedimento corroborado pela DRJ, o que merece
ser prontamente rechaçado;
ii.
a fiscalização promoveu glosa sem qualquer justificativa no TVF: A fiscalização,
no TVF alusivo ao 3o Trimestre, glosou todo o crédito extemporâneo apropriado, tendo,
entretanto, justificado tal procedimento unicamente em relação à fração relativa ao
mercado externo, correspondente a R$ 24.654.066,88, silenciando, por outro lado,
quanto à parcela do crédito extemporâneo vinculada ao mercado interno, no valor de
R$ 78.605.189,18;
iii.
a despeito de ter apurado créditos de MI-NT, a fiscalização não os utilizou em
sua integralidade quando da elaboração da “Recomposição do DACON”, seja na
dedução da contribuição devida, seja na composição dos créditos passíveis de
ressarcimento/compensação: o saldo indicado na planilha da fiscalização referente ao
crédito MI-NT nos montantes de R$ 903.054,36 e R$ 855.953,02, referentes aos meses
de julho e setembro/2010, respectivamente, não foi utilizado no trimestre, tampouco na
dedução da contribuição devida, o que foi corroborado pela DRJ, procedimento que
não pode prosperar, mesmo porque contrário às próprias premissas firmadas pelos
auditores fiscais;
iv.
a fiscalização desconsiderou ajustes sem qualquer justificativa no TVF: no mês
de julho/2010, foram lançados no DACON ajustes (positivos e negativos), os quais
foram desconsiderados pela fiscalização quando da recomposição do DACON, sem
qualquer justificativa, para tanto, no respectivo TVF;
v.
o procedimento adotado pelo Fiscal na recomposição da Ficha 25B do mês de
julho de 2010 se mostra totalmente confuso e equivocado: considerando que a
Manifestante nada descontou a título de créditos decorrentes de aquisições no mercado
interno vinculados às exportações no mês de julho de 2010, logo, obviamente, todo o
valor apurado pela própria fiscalização sob essa rubrica, em tal competência,
remanesce disponível para ressarcimento/compensação. Portanto, deve ser admitido o
ressarcimento/compensação não no valor de R$ 14.564.780,24, mas sim no montante
de R$ 17.738.743,07, já que nenhuma fração desse crédito foi aproveitada para fins de
dedução da contribuição devida em julho de 2010.
No tocante a essa controvérsia, reitero que o voto do relator do Acórdão recorrido
foi extraído do PAF n° 13502.720607/2012-42, que se refere a um auto de infração que lançou o
mesmo tributo, decorrente das mesmas operações, razão pela qual o relator da decisão recorrida
aproveitou integralmente as informações daquele processo para instruir as razões para acolher
parcialmente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 17091
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

S.m.j, a controvérsia foi devidamente tratada no r. Acórdão de n° 09-65177, da 2a
Turma da DRJ/JFA, de 28 de novembro de 2017. Senão, vejamos:
DOS ALEGADOS ERROS COMETIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
Nas manifestações de inconformidade apresentadas nos processos que tratam de
despachos decisórios referentes a pedidos de ressarcimento (PER) e declarações de
compensação (Dcomp) e são diretamente ligados a este, a ora impugnante alega que
os valores de crédito a seguir relacionados, apurados pela autoridade fiscal, não
foram deduzidos das contribuições do período ou deixaram de ser levados para a
tabela de valores passíveis de ressarcimento:
- abril/2009 = R$ 6.429.398,01 - Cofins;
- junho/2009 = R$ 4.800.911,92 - PIS;
- julho/2009 = R$ 3.450.287,82 + R$ 450.029,51- Cofins e R$ 719.075,65 - PIS;
- agosto/2009 = R$ 2.101.013,78 - Cofins;
- outubro/2009 = R$ 12.888.526,85 - Cofins e R$ 2.753.324,65 - PIS;
- fevereiro/2010 = R$ 10.483.171,99 - Cofins.

(...)
Em relação aos meses de abril a dezembro de 2010, a impugnante alega também que
"Conforme evidenciado no relato dos fatos que ensejaram o Despacho Decisório
combatido, a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos decorrentes do pagamento da
COFINS-Importação e/ou PIS-Importação incluídos nos PER/DCOMPs sob análise;
sob o fundamento de que não há previsão legal para utilização, por empresa
exportadora, de crédito de COFINS-Importação, apurados na forma do art. 15 da Lei
n.° 10.865, de 2004, para compensação com outros tributos ou ressarcimento em
dinheiro, podendo o referido crédito apenas ser utilizado como desconto da
contribuição a recolher, decorrentes das demais operações no mercado interno".
Analisando as planilhas "RECOMPOSIÇÃO DO DACON" dos respectivos
trimestres, constata-se que a impugnante tem razão em parte nessas alegações. Os
valores a serem reconhecidos à empresa, quanto a esse item, são os que constam nos
Dacons respectivos e não utilizados como desconto das contribuições pela autoridade
fiscal. São os seguintes:

Registre-se que o valor da soma do PIS-Importação referente aos meses de julho e
agosto foi deduzido no mês de agosto. Portanto, não existe crédito a ser reconhecido
nesses meses.
Fl. 17092
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Dessa forma, constata-se que o acórdão da DRJ analisou o tópico erros cometidos
pela fiscalização na análise do procedimento compensatório feito em sede de manifestação de
inconformidade, referente ao 3° trimestre de 2010.
E como a Recorrente, oportunamente, tanto no recurso voluntário (de folhas
1654/1808) quanto na manifestação de diligência (de folhas 3598/3650) não especifica ou
detalha qual ponto dessa análise da DRJ merece reforma, mantendo os mesmos argumentos já
trazidos no recurso inaugural, não vislumbro em nulidade da decisão recorrida nos termos do
inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.

Do mérito

Das Considerações iniciais. Do Conceito de insumo. Do Resultado da
Diligência Fiscal
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos
decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais
ensejaram na negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está
correlacionada ao não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como
insumos da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização e
pelo Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na
categoria de insumos, foi efetuada com apoio na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Como a autoridade fiscal diligente, manifestou conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp n.
1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT 5, de 17/12/2018, significa dizer que o conceito de
insumo foi aferido considerando os critérios de essencialidade ou relevância para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Recorrente.
Considerando que a Recorrente concordou com o resultado da diligência (
Relatório de Diligência Fiscal) no tocante às glosas revestidas, entendo que o mesmo deve ser
acatado. Abaixo excertos da manifestação de diligência (de folhas 3598/3650):
Fl. 17093
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Assim, os autos foram remetidos à Delegacia da Receita Federal em Salvador/BA e
distribuídos ao Sr. Auditor Fiscal Antoniel de Oliveira Rios, o qual, levando em
consideração o quanto disposto no Parecer Técnico do IPT, em confronto com a
decisão exarada pelo STJ (REsp n.o 1.221.170), com o Parecer Normativo COSIT n.o
05/2018 e a Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019, emitiu o Relatório de Diligência
Fiscal ora examinado, por meio do qual reconheceu o direito ao creditamento sobre
grande parte dos insumos que tinham sido objeto de glosa, abaixo elencados (fls.
3.559/3.563):
(...)
Em relação a tais ajustes, a Manifestante, desde já, anui com as conclusões
alcançadas pelo preposto fiscal que militam em prol do reconhecimento do crédito da
contribuição em voga sobre as aquisições dos produtos acima listados.
(...)
Tal como em relação aos bens suso analisados, o auditor fiscal diligente, levando em
consideração o quanto disposto no Parecer Técnico do IPT, em confronto com a
decisão exarada pelo STJ (REsp n.o 1.221.170), com o Parecer Normativo COSIT n.o
05/2018 e a Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019, reconheceu o direito ao
creditamento sobre TODOS os serviços utilizados como insumos pela Manifestante e
que tinham sido originalmente objeto de glosa, abaixo elencados:
(...)
Diante da reversão total das glosas, a Manifestante desde já anui com tais ajustes,
concordando com as conclusões alcançadas pelo preposto fiscal que militam em prol
do reconhecimento do crédito da contribuição em voga sobre a contratação dos
serviços acima listados.
Assim, adoto as razões da conclusão fiscal.
Diante do exposto, o que fica aqui discutido, basicamente, são as glosas de
créditos mantidas pela autoridade fiscal diligente e contestadas pela Recorrente em sede de
manifestação de diligência, referentes a: i) materiais de embalagem; ii) despesas de
armazenagem e frete nas operações de venda; iii) créditos extemporâneos e iv) falta de
apresentação de notas fiscais comprobatórias.

Das glosas de créditos referentes a materiais de embalagem
A Recorrente utiliza-se ABRACADEIRA, BIG BAG, BOBINAS DE
ENVASAMENTO, CAPA TRANSP P/ PALETIZADO, CAPUZ VINICON, CHAPA DE
PAPELAO,
CONTAINER
FLEX,
CONTENTOR
FLEXIVEL,
ETIQUETA,
FILME
STRETCH, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER, FITA ADESIVA, FITA PAPEL, LACRE
PLÁSTICO, LONA PLASTICA, BIG BAG/MAG BAG, PALETE, SACARIA, SACO
ACONDIC., SACO PAPEL, SACO PLAST, SOLVENTE LIMPEZA/RECODIFICACAO,
TAMBOR 200L.
A autoridade fiscal diligente revelou que tais itens são utilizados após a
finalização do processo de produção dos bens, vale dizer, utilizados nas operações
venda/transporte dos produtos acabados, manifestando pela manutenção das glosas, relacionados
Fl. 17094
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

no Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 3T-2010, perfazendo um total de R$
12.754.007,06, R$ 13.928.986,09 e R$ 12.347.901,09, respectivamente, aos períodos de
apuração de julho, agosto e setembro/2010.
Considerando que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no RESP no 1.125.253, publicado em 27/04/2010, já se posicionou no sentido de que as
embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características dos bens
durante o transporte confere direito a crédito.
Considerando que esta Turma colegiada (em composição distinta) tem decidido
que o material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja,
quando essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo.
Considerando que este Conselho Administrativo vem decidindo que é possível a
concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de
embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua
supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo ou iii) quando exista
obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
E considerando que a Recorrente atua na industrialização e comercialização de
matérias-primas para a cadeia petroquímica, os chamados petroquímicos básicos, e na produção
de resinas termoplásticas, com foco em polietileno, polipropileno e PVC.
Concluo que referidos materiais, mesmo empregados após a finalização do
processo de produção dos bens, são utilizados como embalagens primária do produto final para
transporte e manutenção da qualidade e da segurança do produto a ser comercializado pela
Recorrente.
Neste sentido, voto para que seja revertida a glosa referente às embalagens de
transporte.

Das glosas de despesas de armazenagem e frete nas operações de venda
A autoridade diligente manifestou pela manutenção da glosa das rubricas de i.
fretes de transferência de produtos acabados; ii. fretes de remessa para armazenagem; iii. fretes
de vendas para empresas ligadas e iv. fretes para armazenagem contingencial – fábrica. Segue
trecho do resultado da diligência nessa matéria:
Assim, somente os gastos com frete na venda de mercadorias e gastos relativos a
despesas com frete na compra de insumos gerariam direito a créditos da não
cumulatividade, os demais tipos de frete, por falta de previsão legal, não originariam
tal direito.
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Transferência
de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas
para Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser
objeto de manutenção de glosa.
Fl. 17095
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 16.642.206,12 (julho/2010), R$
23.777.698,81 (agosto/2010) e R$ 20.164.712,97 (setembro/2010).
A razão do Fisco é que o frete em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou destes para empresas de
armazenamento não configura operação de venda, mas mero deslocamento de mercadorias com
o intuito de facilitar a logística, não havendo direito ao creditamento.
Por outro lado, a Recorrente defende que todo gasto de transporte das mercadorias
em todos os estágios integrantes da operação de venda, essenciais à sua ocorrência, conferem
direito a crédito. Argumenta também que, ao empregar o termo “frete na operação de venda”,
quis o legislador deixar claro que todo gasto de transporte das mercadorias em todos os estágios
integrantes da operação de venda, essenciais à sua ocorrência, conferem direito a crédito. Não
fosse assim, teria usado o termo “frete na venda”, que teria o condão de limitar o direito ao
crédito às despesas assumidas somente quando da efetiva alienação da mercadoria.
Defendo a posição da Recorrente, pois interpreto que todas as operações de
transporte (frete), inclusive aquelas intermediárias, com a finalidade de disponibilizar o produto
até o destinatário ou comprador, são abarcadas pelo termo operações de venda e, portanto,
despesas essenciais/relevantes para que se operacionalize e se aperfeiçoe a venda das
mercadorias produzidas, cujo direito de crédito está previsto no inciso IX do art. 3° da Lei n°
10.833/2003.
Nesse sentido, faço dos meus os precedentes trazidos pela Recorrente:
Não destoa do quanto alegado decisões emanadas das Câmaras Baixas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no sentido de que o transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos/centros de distribuição está inserido no
custo total do frete para a entrega do produto ao cliente, , conforme ilustram, por
exemplo, os Acórdãos n.o 3302-008.009, 3302-007.764 e 3302-007.880.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, tendo sua reiterada jurisprudência
albergado o direito a crédito em tais circunstâncias, mesmo após a vigência do Parecer
Normativo COSIT RFB n.o 5/2018 e da Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019,
conforme se infere, a título meramente exemplificativo, dos Acórdãos de n.o s 9303-
010.123, 9303-010.009 e 9303-010.147, cujos excertos deste último afirmam caber “a
constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, inclusive remessa
para depósito fechado e armazém geral, conforme art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição
de crédito de serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, quais
sejam, os fretes na operação de venda.
Para reforçar meu voto, destaco ainda o entendimento proferido no Acórdão n.
9303-011.781 - CSRF, adotando tais justificativas como razão de decidir. Reproduzo:
o entendimento firmado em sessão de julgamento para o presente caso que, por sua vez,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à possibilidade de tomada de
créditos do PIS e da COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa e entre estabelecimentos e armazéns.
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
Fl. 17096
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão
ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a devida
vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
(...)
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da
Lei 10.833/03 –pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz
o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do
acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
Dito tudo isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para que seja
revertida a glosa referente às despesas de armazenagem e frete nas operações de i. fretes de
transferência de produtos acabados; ii. fretes de remessa para armazenagem; iii. fretes de vendas
para empresas ligadas e iv. fretes para armazenagem contingencial – fábrica.

Das glosas de créditos extemporâneos
A Recorrente efetuou ajustes positivos de créditos no DACON do mês de
referência de setembro/2010, no montante de R$ 104.251.202,39. Sobre o ajuste, consta
consignado no TVF:
Na data acima, conforme informa o próprio requerente, foi apropriado
extemporaneamente créditos do PIS/COFINS, oriundo, dentre outras origens, da
depreciação dos bens classificados no Ativo Imobilizado, da aquisição de materiais
destinados a industrialização e daqueles utilizados na manutenção de aquisição de
máquinas e equipamentos, referente aos bens adquiridos após maio/2004 e depreciados
no período de janeiro de 2005 a setembro de 2010, nos valores acima.
Segundo o Fisco, foi efetuada a glosa do ajuste positivo de créditos nesse mês de
apuração (setembro/2010), sob a argumentação de que, a despeito de poderem ser utilizados em
períodos posteriores, somente poderiam ser utilizados após a correta apuração, que é feita
mediante retificação das escriturações dessas contribuições (DACON) e das DCTF
correspondentes, o que não foi feito pela requerente. Não foi criado óbice ao aproveitamento,
apenas exigido a retificação das escriturações para não “perder de vista a imprevisibilidade dos
efeitos do aproveitamento de créditos em períodos que lhes são próprios”.
A auditoria fiscal diligente, em que pese o objetivo da Resolução aprovada por
esta Turma para manifestar conclusivamente sobre a glosa de créditos extemporâneos,
ultrapassada a discussão referente a não retificação de DCTF/DACON, defende a manutenção
Fl. 17097
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

da glosa ao entendimento de que haveria a necessidade de retificação das escriturações, não
analisando o mérito em si dos créditos extemporâneos.
Todavia, cumpre noticiar que, em paralelo a tal diligência, foi também realizada
diligência com idêntico propósito no PAF n.o 13502.720607/2012-42, que se trata do Auto de
Infração lavrado para exigir supostos débitos de PIS e de COFINS no período de janeiro de 2009
a dezembro de 2010, abarcando, portanto, também o 3o Trimestre de 2010, no qual o crédito
extemporâneo foi registrado.
Registre-se que a aludida autuação fiscal teve por origem justamente a análise dos
processos de compensação de n.o 13502.900012/2012-79 (PIS) e 13502.900014/2012-68
(COFINS), alvo de mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, tendo as respectivas análises e
glosas, inclusive dos créditos extemporâneos em questão, resultado na lavratura do citado auto
de infração, cuja cópia foi inclusive requestada nesses autos por meio da diligência antes
realizada.
Pois bem, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF determinou realização de diligência naquele feito, de n.o 13502.720607/2012-42, por
meio da Resolução n.o 3302-001.177, nos seguintes termos, em síntese:
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF possui entendimento consolidado no
sentido de que existe possibilidade de aproveitamento do crédito extemporâneo sem a
retificação da DACON, conforme Acórdão 9303-008.635, proferido em 14 de maio de
2019. (...)
No entanto, este colegiado entende que há necessidade de certificação de que os
créditos não tenham sido utilizados em outro período.
Neste sentido é necessário converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo
de retificação da DCTF, se manifeste conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, acerca: (i) da regularidade contábil do direito creditório; (ii) da
utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção
do crédito tributário, como registrado no despacho decisório iii) da suficiência do
crédito apurado para liquidar a compensação realizada e iv) discriminar por insumos
os créditos glosados por serem extemporâneos.
Em atenção ao quanto solicitado por essa d. Turma, foi exarado Relatório de
Diligência Fiscal, em que a autoridade fiscal, em apertada síntese, reconheceu a origem do
crédito, sua regularidade contábil e fiscal, bem como a não ocorrência de aproveitamento
em duplicidade nos períodos de apuração dos créditos.
A Recorrente resume o resultado da análise fiscal:
Prosseguindo em sua análise, o d. Auditor Fiscal diligente dispôs acerca do prazo para
registro de crédito extemporâneo no DACON, apontando como tempestivo apenas se
“formalizado dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes ao do documento que relata a
prática do ato que dá suporte a cada crédito”, sob pena de perda de direito pelo
decurso de prazo decadencial dentro da sistemática da homologação prevista no art.
150 do CTN.
Nesse sentido, considerando que o crédito extemporâneo em análise foi registrado em
setembro/2010, o d. Auditor Fiscal diligente excluiu os valores anteriores a
Fl. 17098
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

setembro/2005 (fl. 13.507), compreendidos entre janeiro a agosto/2005, que somam R$
15.312,91, conforme abaixo:
(...)
E, por fim, concluiu o Auditor Fiscal que “Após análise das citadas planilhas,
considerando as exclusões dispostas no parágrafo anterior, chega-se à conclusão de
que os valores apurados estão compatíveis com os demonstrados na linha 22, Fichas
06A e 16A, do DACON relativo ao mês de 09/2010, quais sejam, R$ 22.540.505,84
(PIS/Pasep) e R$ 104.251.202,39 (COFINS)”.
Observe-se, portanto, que o auditor fiscal validou toda a documentação apresentada
pela Requerente no curso da diligência, consubstanciada nos relatórios de apuração de
créditos, memórias de cálculo, DACONs, demais informações e esclarecimentos
prestados sobre as dúvidas suscitadas acerca do uso do crédito, não tendo feito
qualquer ressalva ou crítica aos documentos que atestam a origem e formação dos
créditos.
Salienta-se que, na r. diligência, a Recorrente disponibilizou farta documentação
probatória, a saber:
a)
planilhas eletrônicas contendo as informações necessárias, tais
como número da nota fiscal, fornecedor, produto/serviço, data aquisição,
data início da fruição do crédito, tipo de imobilizado, taxa depreciação,
valor de aquisição, base de cálculo, valor creditado, para apurar os créditos
auferidos e utilizados nos DACON tanto do contribuinte quanto das
incorporadas envolvidas, no período entre Jan/2005 a Set/2010;
b)
planilhas eletrônicas contendo valores das bases de cálculo dos
créditos declarados nos DACON tanto do contribuinte quanto das
incorporadas envolvidas, no período entre Jan/2005 a Set/2010;
c)
dois tipos de relatórios (doc. 03): (i) Relatórios Analíticos1, e, (ii)
Relatórios de Crédito mensal (nomeados de “PIS Mensal_PERÍODO” e
“COFINS Mensal_PERÍODO”), cujas informações foram extraídas dos
antigos sistemas de gerenciamento contábil da Requerente e de suas antigas
incorporadas;
d)
memórias de cálculo originais dos créditos declarados nos DACON
tanto pela Braskem S/A quanto pelas suas incorporadas envolvidas (Ipiranga
e Copesul) do período de janeiro de 2005 a setembro de 2010 em planilhas
eletrônicas. Tais memórias de cálculo originais, que espelham com exatidão
os valores de diversos rubricas geradores de crédito declarados nos
DACONs transmitidos, demonstram que os montantes dos créditos lançados
extemporaneamente em setembro de 2010, sob a nomenclatura de “Ajuste
Positivo de Crédito” não foram aproveitados pela Requerente no período de
janeiro de 2005 a agosto de 2010, não havendo qualquer duplicidade de uso
dos referidos créditos.
Portanto, os elementos mencionados pelo auditor responsável pela diligência no
PAF n.o 13502.720607/2012-42 atestam a natureza dos créditos, sua regularidade contábil e a
Fl. 17099
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

ausência de uso em duplicidade, sendo sua única e exclusiva ressalva a consistente na glosa dos
valores correspondentes aos 05 anos anteriores a setembro de 2010.
Dessa forma, sendo medida de economia processual e conveniência a reunião dos
feitos, adoto a prova produzida no PAF n.o 13502.720607/2012-42 em relação ao crédito
extemporâneo, sob pena de deslindes distintos para esta mesma matéria em dois processos
conexos.
Ventiladas tais considerações, quanto à discussão - necessidade ou não de
retificação do DACON e/ou DCTF para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos do
COFINS no regime não cumulativo, antecipo meu entendimento por dar provimento ao Recurso
Voluntário. O Acórdão que adoto como fundamento é o de no 9303-008.635, da 3a Turma da
CSRF, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA
DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS
e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação do Dacon por parte do contribuinte.”
Nesse sentido, ainda friso que as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 não
restringem a utilização de crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco
impõe, para tanto, restrições – retificação de obrigações acessórias, eis que, a rigor, é um
direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes. Ora, tais leis
estabelecem literalmente que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes. Reforça-se o voto condutor do Acórdão n° 9303-012.977, de 15 de março
de 2022, da 3a Turma da CSRF, que abordou o assunto:
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar o
direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer sejam,
DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos,
mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e
se mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade,
ainda que registrado fora de época. Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar
o direito de o sujeito passivo ter os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela
administração fiscal.
Ante o relatado, devidamente comprovados quanto à existência e não utilização
em duplicidade dos créditos extemporâneos da Recorrente, voto por dar provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas desses créditos.

Das glosas por falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias
Fl. 17100
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

Conforme disposto no Termo de Verificação Fiscal, considerando insuficientes os
documentos apresentados para comprovação de créditos lançados em DACON, a Fiscalização
concluiu pela glosa por não apresentação de documentação fiscal comprobatória das aquisições.
Visando dirimir dúvidas a respeito de tais divergências, foi solicitada, em
atendimento ao Despacho 90 - 2 Turma da DRJ/JFA (vide fls. 10281-10282, do processo
13502.720607/2012-42 - processo relativo ao auto de infração PA 2009 e 2010), datado de
03/05/2017, a instauração de diligência fiscal junto ao contribuinte.
Em atendimento ao disposto acima, foi apresentado o Relatório de Diligência (às
folhas 10293-10299, do processo 13502.720607/2012-42), datado de 26/07/2017, em que o fiscal
diligente, resumidamente, assim consignou:
Podemos concluir, então, que a autoridade julgadora deverá utilizar para a base de
cálculo dos créditos das contribuições os valores lançados no Livro Registro de
Entradas.
À luz do relatório de diligência fiscal, a DRJ/JFA, conforme Acordão 09.65191,
determinou (i) a reversão das glosas dos valores cujas diferenças foram confirmadas em sede de
diligência fiscal, e (ii) a manutenção das glosas em relação às divergências remanescentes não
elididas pela Manifestante:
Portanto, a DRJ/JFA,conforme Acordão 09.65191, de 28 de novembro de 2017,
reverteu parte das glosas efetuadas sob esse título, conforme coluna “Glosas a serem
revertidas” acima disposta, mantendo uma glosa de R$ 2.651.841,90 para o período
de apuração de jul/2010, pela qual opinamos pela sua manutenção, nos termos do
relatório de diligência e do referido Acórdão.
A Recorrente, após o término dos trabalhos de análise do levantamento elaborado
pela r. diligência fiscal (oriunda da solicitação da DRJ/JFA), manifestou pela:
(...) procedência parcial das glosas neste particular, especificamente nos casos em que
as divergências remanescentes não tinham base em documentação fiscal ou nas
situações em que não identificou justificativa capaz de afastá-las tendo incluído os
respectivos débitos no parcelamento regulamentado pela Lei n.o 11.941/2009, por
ocasião da reabertura do prazo de adesão promovida pela nova redação dada ao art.
2o da Lei n.o 12.996/2014 pelo art. 34 da Lei n.o 13.043/2014, conforme atestam as
petições, demonstrativos e comprovantes de recolhimento já colacionados aos autos,
por ocasião da apresentação de Manifestação à diligência realizada em primeira
instância, conforme bem narrado pela Manifestante no Recurso Voluntário interposto.
5.7. Todavia, tais valores recolhidos deixaram de ser citados e mesmo considerados
pelo auditor fiscal diligente no bojo do criticado Relatório de Diligência, devendo-se
atentar para que os créditos apurados através do procedimento de diligência não sejam
utilizados para quitar parcela da contribuição lançada que, a rigor, já havia sido
quitada por ocasião da adesão a parcelamento, sob pena de se assim proceder
ocasionar uma grande redução dos créditos passíveis de ressarcimento.
5.8. É dizer: na recomposição dos DACONs da Manifestante, deverão ser considerados
os seus pagamentos efetuados, de modo que o saldo de créditos passíveis de
ressarcimento não seja prejudicado pela utilização de grande parcela dos créditos
originados das glosas revertidas para quitação da contribuição originalmente lançada,
que já fora quitada por ocasião do reconhecimento da procedência parcial das glosas
pela própria Manifestante.
Fl. 17101
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.316 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900014/2012-68

5.9. Logo, os pagamentos dos débitos levado à cabo pela ora Manifestante, devem ser
considerados para abater a parcela da contribuição lançada, evitando que se reduza o
crédito passível de ressarcimento nos presentes autos.
Pois bem!
O assunto em destaque foi objeto de apreciação quando da análise do recurso
anterior. Conforme descrito, as inconsistências verificadas entre os valores apontados pela
Fiscalização e aqueles trazidos e comprovados pela Recorrente, foram devidamente corrigidos e
exonerados em sua grande parte. Assim, não há o que ser analisado ao presente tópico,
consequentemente, não conheço da matéria por não haver litígio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para:
a. Rejeitar a preliminar de nulidade suscitada;
b. No mérito, acolher o resultado da diligência, e seu impacto redutor nas glosas
efetuadas, e reverter as glosas referentes a i) materiais de embalagem; ii)
despesas de armazenagem e frete nas operações de venda e iii) créditos
extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 17102
DF CARF MF
Original